Tribunal: TJMT
Processo: 1004502-50.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004502-50.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), NUTRANA LTDA - CNPJ: 00.065.644/0001-68 (AGRAVANTE), FERNANDA G. DE OLIVEIRA - EPP - CNPJ: 09.534.098/0001-31 (AGRAVANTE), LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 16.825.284/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZA DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DE CUIABÁ (AGRAVADO), LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 16.825.284/0001-95 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO LORGA - CPF: 461.273.801-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO LORGA - CPF: 461.273.801-20 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STABILE - CPF: 517.359.976-68 (ADVOGADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), JOCELANE GONCALVES - CPF: 419.358.372-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PEDIDO DE PENHORA NAS CONTAS BANCÁRIAS DE EMPRESA SUPOSTAMENTE DEVEDORA – COBRANÇA INADEQUADA – NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO DAS VIAS PROCESSUAIS CORRETAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Embora não se desconheça a
vis attractiva
do Juízo da recuperação judicial para dirimir questões que envolvam o interesse da recuperanda, no caso em exame, verifica-se que que a pretensão da parte envolve a incursão sobre bens e valores de determinada empresa, com base em procedimento anômalo e sem figura de juízo.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo grupo empresarial formado por
NUTRANA LTDA e FERNANDA G. DE OLIVEIRA EPP
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do processo de Recuperação Judicial de no 1027392-25.2019.811.0041, indeferiu o pedido de penhora em face do Hospital Geral Universitário de Cuiabá.

Para tanto, narra a agravante que, em 01 de julho de 2013 firmou contrato de prestação de serviços alimentícios com o objetivo de fornecer refeições para a coletividade sadia e enferma do Hospital Geral, o qual, em período mais recente, relatou a não entrega dos produtos descritos na Nota Fiscal no 003915.

Aduz que as alegações tecidas pelo Hospital Geral são descabidas, pois as obrigações foram devidamente cumpridas e, em razão disso, foram objeto de pedido de penhora dos valores devidos, por meio do Juízo da Recuperação judicial, o qual, erroneamente indeferiu o pleito.

Discorre que, a força atrativa do Juízo recuperacional permite a tomada de decisões que busquem atender ao princípio da preservação da atividade empresarial, sendo medida de rigor, a busca de ativos, consubstanciada nos repasses devidos pelo Hospital Geral.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça apresentou parecer, em que opinou pelo desprovimento do recurso (id no 97396455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Neste recurso, a parte recorrente se insurge contra a decisão de base, que indeferiu o pedido de penhora nas contas bancárias do Hospital Geral Universitário de Cuiabá.

Segundo a empresa agravante, em recuperação judicial, a empresa demandada contratou serviços para fornecimento de alimentos para sua unidade hospitalar, restando inadimplente na quantia de R$ 269.176,22 (duzentos e sessenta e nove mil cento e setenta e seis reais e vinte e dois centavos).

Por essa razão, entende a agravante, que Juízo recuperacional é competente para processar o pedido em questão, bem como autorizar medida judicial a fim de reaver a quantia que entende devida e que poderá servir ao soerguimento de suas atividades.

Embora não se desconheça a
vis attractiva
do Juízo da recuperação judicial para dirimir questões que envolvam o interesse da recuperanda, no caso em exame, verifica-se que que a pretensão da parte envolve a incursão sobre bens e valores de determinada empresa, com base em procedimento anômalo e sem figura de juízo.

Mais precisamente, infere-se que a parte recorrente pleiteia a penhora direita, por meio do processo de recuperação judicial, ao invés de se valer das vias próprias de cobranças de créditos, tais como como a competente ação de cobrança ou ação monitória, previstas no Código de Processo Civil.

A própria Lei no 11.101/2005, é clara ao delimitar a competência do Juízo falimentar, quanto as ações que envolvam a empresa em recuperação judicial.

Nesse sentido:

Art. 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo.

Sobre o tema, orienta o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA. ART. 76 DA LEI N. 11.101/2005. CRÉDITOS DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO. CONDIÇÃO DE AUTORA E CREDORA. COMPETÊNCIA. 1. Em atenção aos princípios da indivisibilidade e da universabilidade, o juízo da falência é o competente para decidir questões relativas aos bens, interesses e negócios do falido (art. 76 da Lei n. 11.101/2005). 2. No entanto, as ações em que a empresa em recuperação judicial, como autora e credora, busca cobrar créditos seus contra terceiros não se encontram abrangidas pela indivisibilidade e universabilidade do juízo da falência, devendo a parte observar as regras de competência legais e constitucionais existentes. 3. Recurso especial desprovido.” (STJ, REsp n.o 1.236.664/SP, 3a Turma, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 11/11/2014)

Diante desse quadro, não se verifica qualquer desacerto da decisão de base, a qual, portanto, deve ser mantida, com o consequente desprovimento do presente recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021